Tribunal: TJES
Processo: 5002212-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002212-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R. S. F. D. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO COM EXTRATO DE CANNABIS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. REFRATARIEDADE AOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. TEMA 106 DO STJ E TEMA 1161 DO STF. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por R.S.F.D.S., representada por sua genitora, Valéria Fehlberg da Silva, contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha que indeferiu o pedido liminar para fornecimento de Extrato de Cannabis Hempcare Behemp Broad Spectrum 3000mg e 0% de THC, necessário para o tratamento de epilepsia refratária e outras condições graves de saúde, incluindo transtorno do espectro autista (TEA) e deficiência intelectual grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a recorrente comprovou a imprescindibilidade clínica do medicamento prescrito em razão da ineficácia dos fármacos disponíveis pelo SUS; (ii) se é possível o fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA, mas cuja importação é autorizada, com base nos princípios constitucionais do direito à saúde e da responsabilidade solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico juntado aos autos demonstra que a paciente apresenta múltiplas condições graves, incluindo epilepsia de difícil controle, tendo sido tratada com diversos medicamentos, sem resultados clínicos satisfatórios. A medicação prescrita pelo médico que acompanha a paciente revela-se, portanto, imprescindível ao tratamento.

A ANVISA já regulamentou a importação e o uso de medicamentos à base de canabidiol, conforme a RDC nº 335/2020 e as Resoluções RE nº 1.492/2022 e nº 1.513/2022, sendo viável, em caráter excepcional, o fornecimento do medicamento prescrito.

O entendimento consolidado no Tema 106 do STJ e no Tema 1161 do STF confirma que o Estado pode ser compelido a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, desde que haja autorização de importação pela agência, demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência econômica do paciente.

Comprovada a hipossuficiência da parte autora e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, impõe-se o deferimento da liminar para fornecimento do medicamento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para deferir a medida liminar, determinando o fornecimento do Extrato de Cannabis Hempcare Behemp Broad Spectrum 3000mg e 0% de THC, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento
:

O Estado pode ser obrigado a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, mas cuja importação é autorizada, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos medicamentos disponíveis pelo SUS.

O fornecimento de medicamentos à base de canabidiol é possível, em caráter excepcional, para tratamento de doenças graves e refratárias, como epilepsia de difícil controle, nos termos dos Temas 106 do STJ e 1161 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; RDC nº 335/2020 da ANVISA; Resoluções RE nº 1.492/2022 e nº 1.513/2022 da ANVISA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002212-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: R.S.F.D.S.

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R.S.F.D.S.,
representada por sua genitora, Valeria Fehlberg da Silva,

em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 7380167), sustenta a recorrente que é portadora de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, Síndrome de Edwards, transtornos globais do desenvolvimento (TGD), transtorno do espectro autista (TEA), deficiência intelectual grave e epilepsia.

Aduz que fez uso de diversos medicamentos na tentativa de controlar suas recorrentes crises convulsivas e quadro de epilepsia de difícil controle, mas sem êxito clínico, razão pela qual o médico que lhe assiste indicou o tratamento com Extrato de Cannabis Hempcare Behemp Broad Spectrum 3000mg e 0% de THC.

Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer dito medicamento na forma prescrita pelo laudo médico.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

In casu
, a
questão controvertida diz respeito à responsabilidade dos agravados em fornecer o Extrato de Cannabis Hempcare Behemp Broad Spectrum 3000mg e 0% de THC.

V
erifica-se
que o NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) emitiu parecer (id. 32471511) concluindo que n
ão há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da medicação pleiteada, considerando: o diagnóstico de epilepsia de difícil controle; a disponibilidade de múltiplas drogas pelo SUS; e a possível perda da eficácia com o tempo de uso, haja vista a possibilidade do desenvolvimento de tolerância.

Entretanto, extrai-se do laudo médico acostado (id. 31897859 dos autos de origem) que a recorrente apresenta diagnóstico de Síndrome de Edwards, transtornos globais do desenvolvimento, deficiência intelectual grave e epilepsia, sendo que houve utilização prévia de diversos fármacos, como risperidona, neuleptil e melatonina, todos sem resposta efetiva.

Resta demonstrada, portanto, a refratariedade da recorrente aos tratamentos disponíveis com os fármacos constantes nas políticas públicas do SUS, restando imprescindível a associação com a medicação postulada na demanda de origem.

Assim, tais

elementos revelam, em sede de cognição própria desta via recursal, o preenchimento dos requisitos elencados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS.

Em relação ao requisito da hipossuficiência, entendo que restou demonstrado, notadamente diante da declaração nesse sentido acostada aos autos e em razão da ausência de controvérsia a respeito.

Por fim, quanto ao último requisito, verifico que a ANVISA já regulamentou o registro de venda de medicamentos à base de canabidiol e tetraidrocanabinol, pela RDC nº 335/2020, Resolução RE 1.492/2022 e Resolução RE 1.513/2022.

Outrossim, nos termos do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 1.165.959 (Tema 1.161 da Repercussão Geral), “
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”. (Relator: Ministro Marco Aurélio; Redator do Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes; Data de julgamento 21/06/2021). Ilustrando:

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.
Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “
Hemp Oil Paste RSHO
”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente.
3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”.(RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021).

Em casos análogos já decidiu este e. Tribunal de Justiça, inclusive acerca do dever do Estado no fornecimento do medicamento:

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE.
PARALISIA CEREBRAL E SÍNDROME DE WEST. RECOMENDAÇÃO DE FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. DEVER DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO MEDICAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor absolutamente incapaz em face do Espírito Santo com pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de diagnóstico de paralisia cerebral e síndrome de West
. 2. O “entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia” (AgInt no REsp n. 2.023.544/SP)
. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010203-58.2015.8.08.0014, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. DIREITO À SAÚDE. TEA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF.
MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. REQUISITOS ATENDIDOS. TEMA 106 DO STJ E TEMA 1161 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É solidária a responsabilidade dos entes federados quanto à prestação dos serviços de saúde à população, podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde.
2. Tema 1.161 do STF: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 3. Comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema nº 106, do STJ e Tema nº 1161 do Supremo Tribunal Federal, para que o tratamento pleiteado seja concedido, razão pela qual se impõe a medida. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013405-37.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 08/03/2024)

Nesta senda, resta demonstrada a imprescindibilidade do fármaco no controle da patologia e na melhora da qualidade de vida da infante.

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a medida liminar postulada nos autos de origem.
Prejudicados
os agravos internos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.